Tribunal: TJES
Processo: 5001331-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extensão de Vantagem aos Inativos
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001331-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: ELI PINHEIRO DA ROSA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001331-98.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ELI PINHEIRO DA ROSA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou ativo, interposto por
Município de Vila Velha e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Vila Velha - IPVV
, em face da r. decisão parcial de mérito proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que nos autos do processo nº 0031973-05.2019.8.08.0035, julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, ora agravada, a fim de condenar o requerido, ora agravante, ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 07% (sete por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 1061713): i) existência de prescrição do fundo de direito; ii) impossibilidade de incorporação e pagamento do adicional de assiduidade aos proventos da agravada.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1169355).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1519534).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001331-98.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ELI PINHEIRO DA ROSA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863

VOTO

Preliminar de Prescrição do Fundo de Direito

Desnecessárias maiores digressões para refutar a presente preliminar, tendo em vista que o adicional de assiduidade é devido todo mês, sendo, portanto, uma relação de trato sucessivo.

Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão recorrida, ao reconhecer a prescrição tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição do fundo de direito.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0031973-05.2019.8.08.0035, julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, ora agravada, a fim de condenar o requerido, ora agravante, ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 07% (sete por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

No tocante ao adicional de assiduidade, a Resolução nº 13/86 da FUNEVE estipulou 1% (um por cento) de acréscimo a cada ano de serviço ininterrupto,
in verbis
:

Art. 2º - Conceder um Prêmio de Assiduidade, a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

Destarte, revela-se devida a referida verba, por ser de caráter pessoal e permanente, além possuir natureza remuneratória, o que torna viável a sua incorporação aos proventos de aposentadoria da agravada.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. Portanto, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190001210, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Quanto ao adicional de assiduidade, já decidiu também esta egrégia Corte de Justiça que O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido arbitrariamente pelo ente público, além de autorizar a incorporação aos proventos do servidor público. (APL 0051989-87.2013.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14-02-2017; DJES 24-02-2017).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179001132, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017).

Assim, mostra-se escorreita a r. decisão ao reconhecer que a agravada possui direito ao adicional de assiduidade no percentual de 07% (sete por cento), a ser apurado em liquidação de sentença, além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de Prescrição: Desnecessárias maiores digressões para refutar a presente preliminar, tendo em vista que o adicional de assiduidade é devido todo mês, sendo, portanto, uma relação de trato sucessivo. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão recorrida, ao reconhecer a prescrição tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: No tocante ao adicional de assiduidade, a Resolução nº 13/86 da FUNEVE estipulou 1% (um por cento) de acréscimo a cada ano de serviço ininterrupto. 3. Destarte, revela-se devida a referida verba, por ser de caráter pessoal e permanente, além possuir natureza remuneratória, o que torna viável a sua incorporação aos proventos de aposentadoria da agravada. 4. Assim, mostra-se escorreita a r. decisão ao reconhecer que a agravada possui direito ao adicional de assiduidade no percentual de 07% (sete por cento), a ser apurado em liquidação de sentença, além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.